Tribunal: TJSP
Processo: 1005015-39.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela ré Vapt Vupt e pelo réu José Paulo. Preliminares de cerceamento de defesa arguidas pela ré Vapt Vupt e pelo réu João Paulo estão relacionadas ao mérito da demanda, e como tal serão examinadas. Exame do mérito. Controvérsia sobre a culpa pela ocorrência do acidente objeto da lide, o qual

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela ré Vapt Vupt e pelo réu José Paulo. Preliminares de cerceamento de defesa arguidas pela ré Vapt Vupt e pelo réu João Paulo estão relacionadas ao mérito da demanda, e como tal serão examinadas. Exame do mérito. Controvérsia sobre a culpa pela ocorrência do acidente objeto da lide, o qual decorreu de colisão do caminhão de propriedade da ré Vapt Vupt e conduzido pelo réu João Paulo com o veículo de propriedade da autora, que estava estacionado quando ocorreu o infortúnio. Alegação de que o veículo da autora estava estacionado em local proibido quando da ocorrência do acidente, ainda que fosse comprovada, caracterizaria mera infração administrativa, que não implicaria culpa exclusiva ou concorrente da autora, haja vista que, independentemente de tal circunstância, cabia ao condutor do caminhão da ré Vapt Vupt manter a atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito e guardar distância frontal segura, o que não ocorreu, já que este último colidiu com a traseira do veículo da parte autora, durante o período vespertino e sem que houvesse qualquer obstáculo para visualização do veículo que estava à sua frente. Perícia que suspostamente demonstraria a impossibilidade de trafegar pelo local dos fatos sem colidir com o veículo da autora era desnecessária, de que sorte que a ausência de sua produção não implicou cerceamento de defesa. Acidente objeto da lide ocorreu por culpa exclusiva do réu João Paulo, que, na condução do caminhão de propriedade da ré Vapt Vupt, descumpriu os deveres de manter a atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito e de guardar distância frontal segura, violando os artigos 28 e 29, inciso II, do CTB, e, por conseguinte, abalroou o veículo da autora que estava estacionado no local dos fatos. A ré Vapt Vupt e o réu João Paulo, proprietária e condutor do caminhão causador do acidente respectivamente, têm a obrigação de indenizar os danos que a autora suportou em razão do infortúnio, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil e a teoria da guarda. Prejuízo material que a autora alegou ter sofrido em razão do acidente em discussão (R$ 37.413,02) foi reconhecido pela sentença recorrida e não foi especificamente impugnado pelos apelos interpostos, razão pela qual não há necessidade de reapreciação da matéria nesta fase recursal. Inteligência do artigo 1.013 do CPC. Afastamento da pretensão de redução da indenização com base no artigo 945 do Código Civil. Alegada culpa concorrente da parte autora não foi reconhecida, o que implica a manutenção do montante indenizatório fixado pelo juiz a quo (R$ 37.413,02). Pretensões formuladas nos apelos interpostos não merecem acolhimento. Manutenção da r. sentença é medida que se impõe. Apelações não providas.